Tribunal: TJES
Processo: 0000967-41.2022.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Regime inicial; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000967-41.2022.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARIANE BATISTA DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006 –
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS - PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO
–IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO, ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 – PENA-BASE CORRETAMENTE FIXADA – IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VALOR APRENDIDO, ART. 63-B, DA LEI Nº 11.343/2006 – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - APELO IMPROVIDO

1) A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas foi confirmada pelas provas colacionadas aos autos, principalmente pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos apelantes.

2) Os depoimentos dos policiais são válidos e possuem fé pública, sendo eles muitas vezes os únicos presentes na cena de crimes que ocorrem na clandestinidade, como o tráfico de drogas.

3) Havendo provas suficientes de autoria e materialidade por crime de tráfico se torna inviável a desclassificação para o crime de uso, a alegação do recorrente de ser usuário não impede que também seja exercida a traficância, notadamente para sustentar o vício.

4) A pena-base foi corretamente aplicada em apenas 10 (dez) meses acima do mínimo legal diante de apenas uma circunstância judicial considerada negativa.

5) Se afigura correto o procedimento de perdimento do valor em dinheiro apreendido com os recorrentes quando da prisão em flagrante por crime de tráfico, eis que observado o art. 63-B da Lei nº 11.343/2006, já que a defesa não apresentou nenhum documento que comprovasse a propriedade do numerário apreendido, tampouco a licitude de sua origem.

6) A pretensão de concessão da gratuidade de justiça, com a isenção de custas processuais, deverá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal.

7) Apelo improvido.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ARIANE BATISTA DA SILVA E JHEMES TEIXEIRA DE OLIVEIRA,
em face da r. Sentença condenatória de fls. 370/378, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente Jhemes Teixeira de Oliveira à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa; e a recorrente Ariane Batista da Silva à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 168 (cento e sessenta e oito) dias-multa, pela prática do crime do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

A defesa de ambos os recorrentes apresentou razões recursais às fls. 412/427, requerendo (1) a absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, (2) a desclassificação da condenação por tráfico para o crime de uso de entorpecente, (3) a redução das penas privativa de liberdade e de multa, com relação ao recorrente Jhemes Teixeira de Oliveira, (4) a restituição dos valores apreendidos e (5) a isenção das custas processuais.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de primeiro grau às fls. 430/433, requerendo o desprovimento do recurso e manutenção da sentença condenatória.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer em ID 5397684, opinando no sentido de que seja conhecido e improvido o apelo da defesa.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ARIANE BATISTA DA SILVA E JHEMES TEIXEIRA DE OLIVEIRA,
em face da r. Sentença condenatória de fls. 370/378, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente Jhemes Teixeira de Oliveira à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa; e a recorrente Ariane Batista da Silva à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 168 (cento e sessenta e oito) dias-multa, pela prática do crime do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

A referida sentença também desclassificou o crime de tráfico de drogas imputado aos denunciados José Ramos Alberto de Morais e Poliany Novais Vidal de Souza, para o delito do artigo 28 da Lei 11.343/06, sendo que estes não recorreram.

A defesa de ambos os recorrentes apresentou razões recursais às fls. 412/427, requerendo (1) a absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, (2) a desclassificação da condenação por tráfico para o crime de uso de entorpecente, (3) a redução das penas privativa de liberdade e de multa, com relação ao recorrente Jhemes Teixeira de Oliveira, (4) a restituição dos valores apreendidos e (5) a isenção das custas processuais.

Conforme consta da denúncia, policiais militares prenderam os recorrentes em flagrante por estarem com 12 (doze) pinos cheios de cocaína, 01 (um) pedaço grande de maconha e a quantia de R$ 7.808,00 (sete mil, oitocentos e oito reais e trinta e cinco centavos).

Transcrevo trecho da denúncia:

‘‘[...] Revela mais a peça informativa que os policiais militares ARTHUR FIM BELOTE e MATEUS RESENDE DE OLIVEIRA, estavam voltando de atendimento de acidente de trânsito, registrado no Boletim Unificado BU 48737949, quando avistaram um veículo RENAULT LOGAN, cor prata, Placas LLS3E81, que estava parado no acostamento da rodovia que liga Castelo/ES ao distrito de Estrela do Norte, local ermo, por volta das 22 horas e 30 minutos.

Diante disso, os milicianos procederam com a abordagem e constataram haver 04 (quatro) pessoas dentro do veículo, sendo 02 (dois) homens, JHEMES TEIXEIRA DE OLIVEIRA, JOSE RAMOS ALBERTO DE MORAES, e 02 (duas) mulheres, ARIENE BATISTA DA SILVA e POLIANY NOVAIS VIDAL DE SOUZA.

Narra, ainda, que o denunciado JHEMES TEIXEIRA DE OLIVEIRA já era conhecido dos policiais por diversas anotações criminais e, diante disso, os milicianos procederam com busca pessoal e no interior do veículo, onde encontraram 08 (oito) pinos cheios de substância análoga à cocaína em um porta objetos, porta direita dianteira, onde estava o denunciado JHEMES, 04 (quatro) pinos cheios de substância análoga à cocaína, 01 (um)_pedaço grande de substância análoga à maconha e a quantia de R$ 7.808,(sete mil, oitocentos e oito reais e trinta e cinco centavos) na bolsa da denunciada ARIENE, além de 01 (uma) porção de substância análoga à maconha dentro do short da denunciada POLIANY, conforme Auto de Apreensão e de Constatação de substância entorpecente [...]’’.

Em que pesem os argumentos da Defesa, entendo que há nos autos provas suficientes a amparar a condenação.

A
materialidade
está comprovada pelo Boletim Unificado de fls. 06/09v., Autos de Apreensão de fls. 37/38 e de Constatação de Substância Entorpecente de fl. 39, e do Laudo definitivo de fls. 409/410.

A
autoria
deriva cabalmente da prova oral coligida, em especial dos depoimentos dos policiais militares Arthur Fim Belote e Mateus Resende De Oliveira que, além de corroborarem a dinâmica dos fatos descritos na denúncia, acrescentaram que já conheciam o recorrente Jhenes de diversas outras ocorrências.

Os policiais ouvidos sob o crivo do contraditório, afirmaram que viram o veículo onde os denunciados estavam parado em local ermo no acostamento da rodovia, em uma região onde proliferam denúncias de roubo de gado e café, o que motivou a abordagem e busca, que culminou na apreensão das drogas e na considerável quantia em dinheiro descrita na denúncia.

O STJ orienta que
"o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC n. 695.249/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021).
In casu,
a Defesa não se desincumbiu de tal ônus.

As palavras dos agentes públicos, que gozam de fé pública quando coesas e precisas, como no caso dos autos, possuem valor probatório diferenciado e devem prevalecer sobre as negativas infundadas do acusado, as quais não se confirmam por nenhum elemento probatório.

O crime de tráfico de drogas é corroborado pela intelecção da prova oral, e, mesmo que o réu negue que estava exercendo a traficância, o contexto em que se deram os fatos e a forma de acondicionamento dos entorpecentes, em pequenas porções individuais, são suficientes a demonstrar a destinação da droga à mercancia, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06.

Destaco que o Magistrado sentenciante considerou e aplicou a tese de desclassificação para os dois réus que não recorreram, todavia, a mesma é incabível para os dois apelantes, diante do contexto fático em que se deu a prisão em flagrante e a quantidade de dinheiro e droga apreendida.

As circunstâncias do fato, apresentadas pelas provas produzidas durante a instrução, não condizem com a alegação de que os recorrentes apenas faziam uso das drogas apreendidas, mormente porque não houve apreensão de nenhum apetrecho destinado ao uso.

Na sequência, a defesa postula pela redução da pena-base aplicada ao recorrente Jhenes.

Na análise das circunstâncias judiciais do apelante, foi considerada negativa apenas os antecedentes, em virtude de condenação anterior com trânsito em julgado, que não foi valorada na segunda fase da dosimetria como agravante da reincidência.

Diante desta única circunstância judicial desfavorável, a pena-base foi majorada em 10 (dez) meses, patamar que se encontra de acordo com um dos critérios considerados válidos pela jurisprudência do Colendo STJ, para o aumento da pena-base considerando cada circunstância valorada como negativa.

Não acolhido o pedido de redução da pena privativa de liberdade, entendo como prejudicado o pedido de redução da pena de multa, por considerar que sua fixação se deu dentro dos limites da proporcionalidade.

Desta forma, não há retoques a serem feitos no processo dosimétrico em sua primeira fase.

A defesa postula a restituição da quantia de R$ 7.808,00 (sete mil, oitocentos e oito reais e trinta e cinco centavos), apreendida por ocasião da prisão em flagrante.

A defesa aduz que referido valor seria proveniente da venda de um veículo, no entanto, não apresentou nenhum documento que comprovasse a propriedade do numerário apreendido, tampouco a licitude de sua origem.

Acerca do tema, dispõe o art. 156 do CPP que a prova da alegação incumbe a quem alega. Além disso, o perdimento do valor em dinheiro é embasada na ausência de comprovação da licitude de sua origem, segundo disposto no art. 63-B, da Lei de Drogas:”
O juiz determinará a liberação total ou parcial dos bens, direitos e objeto de medidas assecuratórias
quando comprovada a licitude de sua origem
, mantendo-se a constrição dos bens, direitos e valores necessários e suficientes à reparação dos danos e ao pagamento de prestações pecuniárias, multas e custas decorrentes da infração penal
”.

No mesmo sentido já decidiu este egrégio Tribunal:

MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA
. 1. A restituição das coisas apreendidas está condicionada à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, assim como à licitude de sua origem, e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime. Precedentes. 2. No caso, não há prova inequívoca de que o impetrante é o legítimo proprietário do veículo, não há comprovação de que o veículo foi adquirido de forma lícita, bem como há fortes indícios de que o veículo era utilizado como instrumento para a prática do tráfico de drogas, circunstâncias que obstam a possibilidade de restituição da coisa apreendida. 3. Segurança denegada. (TJES, Classe: Mandado de Segurança Criminal, 100210008395, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 19/10/2022, Data da Publicação no Diário: 24/10/2022).

Por fim, a defesa postula pela concessão da gratuidade de justiça, com a isenção de custas processuais e multa.

Conforme o entendimento deste egrégio Tribunal, tal pretensão deverá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal.

Desta forma, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.